Tribunal: TJSP
Processo: 1016571-16.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil e Administrativo - Ação Ordinária proposta por Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo – Base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço designados por "Quinquênio" e Sexta-Parte – Incidência sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores públicos - Sentença de procedência – - Recurso voluntário pela FESP e SPPREV – Desprovimento de

Ementa:
Apelação Cível – Processual Civil e Administrativo - Ação Ordinária proposta por Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo – Base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço designados por "Quinquênio" e Sexta-Parte – Incidência sobre a integralidade dos vencimentos dos servidores públicos - Sentença de procedência – - Recurso voluntário pela FESP e SPPREV – Desprovimento de rigor.
Das Preliminares.
1. Ilegitimidade ativa do Sindicato por não comprovação de unicidade sindical – Inocorrência - A Constituição Federal abrandou o princípio da unicidade sindical, possibilitada a formação de novo sindicato, desde que observado o limite territorial mínimo – Inteligência do art. 8o, incisos I, II e V, da CF - Precedentes.
2. Litispendência ou coisa julgada – Inocorrência – Possibilidade de propositura da Ação presente na defesa de direitos coletivos individuais homogêneos inexistindo prejudicialidade ao regular seguimento do presente na medida em que por ocasião da fase de execução que a coletividade de servidores não contemplados pelas outras ações será individualizada, e naturalmente excluídos aqueles alcançados por outros títulos executivos.
3. Ausência de direito coletivo, difuso ou individual homogêneo – Inocorrência – A pretensão formulada se funda justamente em direito passível de clara configuração na categoria – Inteligência do art. 81 do CDC – Sendo certo que são ""(...) direitos subjetivos pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua tutela jurisdicional de forma conjunta"(Teori Zavascki).
Do Mérito.
4. Os adicionais por tempo de serviço quinquênio e sexta parte incidem sobre todas as verbas que claramente integrem o vencimento padrão dos servidores, de caráter permanente, excluídas as eventuais e transitórias.
5. Impossibilidade de distinção de tratamento em razão de suposta diferença entre "vencimento" e "vencimentos" – Norma constitucional e demais normas legais que são claras ao dispor a incidência sobre "vencimentos" ou "remuneração" e, portanto, sobre todas as verbas que regularmente percebidas pelo servidor.
6. Anote-se, entretanto, que a incidência de dois ou mais "quinquênios" deve-se dar de maneira isolada a fim de se evitar o descabido "bis in idem" de adicionais, isto é, o quinquênio sobre quinquênio tal como existia sob a égide constitucional pretérita – Inteligência do art. 37, XIV, da CF – Precedente do C. STF.
7. Recálculo do adicional devido bem como as verbas não pagas oportunamente, respeitada a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros de mora com observância do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema no 810).
8. E não se há por ter por ilíquida a sentença porquanto bem delimitados os contornos do reconhecimento judicial do direito pleiteado e passível de apuração regular em sede de execução - Precedentes.
9. Os ônus de sucumbência em desfavor das requeridas FESP e SPPREV que devem ser majorados na forma do art. 85, § 11o, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em sede recursal.
Sentença mantida - Preliminares rejeitadas e Apelação da FESP e SPPRREV desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000652154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016571-16.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ESTADO
DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelado SINDICATO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento
ao apelo da Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência (SPPREV),
majorados os honorários advocatícios a serem arbitrados em sede de liquidação,
mantida a r. Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
2
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053
Apelantes: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 35.131
Voto no 35.131
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053
Apelantes: Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo Previdência
(SPPREV)
Apelado: Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito Sentenciante: Otavio Tioiti Tokuda
Apelação Cível Processual Civil e Administrativo - Ação
Ordinária proposta por Sindicato dos Servidores Públicos do
Estado de São Paulo Base de cálculo dos adicionais por
tempo de serviço designados por “Quinquênio” e Sexta-
Parte Incidência sobre a integralidade dos vencimentos
dos servidores públicos - Sentença de procedência
-
Recurso voluntário pela FESP e SPPREV Desprovimento
de rigor.
Das Preliminares.
1. Ilegitimidade ativa do Sindicato por não comprovação de
unicidade sindical Inocorrência - A Constituição Federal
abrandou o princípio da unicidade sindical, possibilitada a
formação de novo sindicato, desde que observado o limite
territorial mínimo Inteligência do art. 8o, incisos I, II e V,
da CF - Precedentes.
2. Litispendência ou coisa julgada
Inocorrência

Possibilidade de propositura da Ação presente na defesa de
direitos coletivos individuais homogêneos inexistindo
prejudicialidade ao regular seguimento do presente na
medida em que por ocasião da fase de execução que a
coletividade de servidores não contemplados pelas outras
ações será individualizada, e naturalmente excluídos
aqueles alcançados por outros títulos executivos.
3. Ausência de direito coletivo, difuso ou individual
homogêneo Inocorrência A pretensão formulada se
funda justamente em direito passível de clara configuração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
3
na categoria Inteligência do art. 81 do CDC Sendo certo
que são ““(...) direitos subjetivos pertencentes a titulares
diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou jurídica, o
que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a
sua tutela jurisdicional de forma conjunta”(Teori Zavascki).
Do Mérito.
4. Os adicionais por tempo de serviço quinquênio e sexta
parte incidem sobre todas as verbas que claramente
integrem o vencimento padrão dos servidores, de caráter
permanente, excluídas as eventuais e transitórias.
5. Impossibilidade de distinção de tratamento em razão de
suposta diferença entre “vencimento” e “vencimentos”
Norma constitucional e demais normas legais que são claras
ao
dispor
a
incidência
sobre
“vencimentos”
ou
“remuneração” e, portanto, sobre todas as verbas que
regularmente percebidas pelo servidor.
6. Anote-se, entretanto, que a incidência de dois ou mais
“quinquênios” deve-se dar de maneira isolada a fim de se
evitar o descabido “bis in idem” de adicionais, isto é, o
quinquênio sobre quinquênio tal como existia sob a égide
constitucional pretérita Inteligência do art. 37, XIV, da CF
Precedente do C. STF.
7. Recálculo do adicional devido bem como as verbas não
pagas oportunamente, respeitada a prescrição quinquenal,
com incidência de correção monetária e juros de mora com
observância do quanto decidido pelo C. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema no 810).
8. E não se há por ter por ilíquida a sentença porquanto bem
delimitados os contornos do reconhecimento judicial do
direito pleiteado e passível de apuração regular em sede de
execução - Precedentes.
9. Os ônus de sucumbência em desfavor das requeridas
FESP e SPPREV que devem ser majorados na forma do art.
85, § 11o, do CPC em razão dos trabalhos adicionais em
sede recursal.
Sentença mantida - Preliminares rejeitadas e Apelações da
FESP e SPPRREV desprovidas.
1. Por r. Sentença de fls. 262/264, cujo relatório ora se adota, o
MM. Juiz de Direito da 10a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, nos autos de Ação Ordinária proposta pelo Sindicato dos Servidores
Públicos do Estado de São Paulo em face da Fazenda do Estado de São Paulo
e São Paulo Previdência (SPPREV), assim decidiu: "JULGO O PEDIDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
4
PROCEDENTE para condenar as rés a recalcular os quinquênios, que deverão incidir
sobre o padrão de vencimentos e parcelas a eles incorporadas, excluídas as verbas
eventuais e sexta-parte, bem como condenar as rés a recalcular o valor da sexta-parte,
que deve incidir sobre as parcelas integrais, incluindo-se as parcelas incorporadas, e não
apenas sobre o salário-base, excluindo-se os quinquênios, devendo pagar as diferenças
respectivas, com correção monetária e juros moratórios, a partir da citação, segundo os
índices da caderneta de poupança, observada a prescrição quinquenal, apostilando-se em
prontuário. Em razão da sucumbência, arcarão as vencidas com o pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios, a serem fixados na fase de liquidação
de sentença".
Opostos Embargos de Declaração pelas requeridas Fazenda do
Estado de São Paulo e São Paulo Previdência (SPPREV) (fls. 271/281), restaram
rejeitados (fls. 350/351).
Não conformadas apelam as requeridas Fazenda do Estado de
São Paulo e São Paulo Previdência (SPPREV) com razões de fls. 355/373.
Em preliminar, batem-se pelo reconhecimento de ilegitimidade
de parte ativa ante a ausência de comprovação de unicidade sindical
asseverando que "cada categoria de servidor público percebe gratificações
específicas, que por sua vez demandam análise de sua natureza (eventual ou não
eventual), para fins de incidência de quinquênio e sexta parte. De outro lado, cada uma
destas categorias, de sua vez, já é representada por seu respectivo Sindicato (tendo eles
inclusive, conforme demonstrado no item abaixo, ajuizado suas respectivas ações
coletivas sobre o tema recálculo de quinquênio e sexta parte). Nesse sentido,
possibilidade de repetição deste pleito de forma genérica (e, portanto imprópria) pelo
Sindicato ora Autor ofende, inclusive, o princípio da Unicidade Sindical, que veda
mesma idêntica atuação sindical em mesma base territorial." Também em preliminar
aduzem que há limitação subjetiva da Ação Coletiva em razão de
litispendência ou coisa julgada porquanto já propostas ações semelhantes
por outros sindicatos de servidores públicos do Estado e que relaciona.
Asseveram ainda que ausente direito coletivo, difuso ou individual
homogêneo porque "não é um pleito genérico do funcionalismo público, mas um
pleito específico de cada uma das categorias do funcionalismo público estadual,
divididos em 29 Secretarias e outras tantas Autarquias, na medida em cada uma delas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
5
recebe diferentes gratificações que podem ou não ser eventuais.". No Mérito dizem
que não presente a necessária liquidez do título judicial porque não resolvida
a demanda porque não identificadas as gratificações não eventuais
recebidas pelos servidores, incorporadas na base de cálculo dos adicionais
temporais. No que toca ao cálculo dos adicionais temporais quinquênio e
sexta-parte apontam para a necessidade de observância do art. 37, XIV, da
Constituição Federal anotando que o art. 129 da Constituição Estadual não
trata da base de cálculo do adicional de tempo quinquênio, este disciplinado
pelo art. 127 da Lei no 10.261/68. No que toca à sexta-parte dizem que não se
poderia confundir vencimentos integrais com toda e qualquer vantagem
auferida pelo servidor público.
Contrarrazões às fls. 392/397, subindo os autos.
O Parecer da D. e I. Procuradoria de Justiça, fls. 411/426, opina
pelo desprovimento do recurso.
Petição pelas apelantes Fazenda do Estado de São Paulo e São
Paulo Previdência (SPPREV) manifestando oposição ao julgamento virtual, fls.
400.
2. Das Preliminares.
Não vicejam as preliminares opostas.
Forçoso considerar que A Constituição Federal abrandou o
princípio da unicidade sindical, possibilitando o desmembramento de
profissionais para a formação de novo sindicato, desde que observado o
limite territorial mínimo.
No presente caso, resta induvidosa a regularidade da
constituição do Sindicato autor, sendo entidade preexistente, legitimamente
constituída, apta à defesa dos interesses da categoria na base territorial em
que está situada.
Não se olvide de que inexiste impedimento legal para que outra
entidade sindical passe a representar a categoria na base territorial de sua
atividade, pois a Constituição Federal prevê essa possibilidade (artigo 8o,
incisos I, II e V).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
6
O Egrégio Supremo Tribunal Federal assim decidiu:
Sindicato:
unicidade
e
desmembramento.
O
princípio da unicidade sindical (CF, art. 8o, II) não garante por si
só ao sindicato a intangibilidade de sua base territorial; ao
contrário, a jurisprudência do STF está consolidada no sentido da
legitimidade constitucional do desmembramento territorial de um
sindicato para constituir outro, por deliberação dos partícipes da
fundação deste, desde que o território de ambos não se reduza a
área inferior à de um Município (v.g., MS 21.080, Rezek, DJ de
1o-10-1993; RE 191.231, Pertence, DJ de 6-8-1999; RE 153.534,
Velloso, DJ de 11-6-1999; AgRgRE 207.910, Maurício, DJ de
4-12-1998; RE 207.780, Galvão, DJ de 17-10-1997; RE 180.222,
Galvão, DJ de 29-8-2000). No caso, o Tribunal a quo assentou
que não houve superposição sindical total, mas apenas um
desmembramento que originou novas organizações sindicais
regionais cuja área de atuação é menor do que a do agravante,
o que não ofende a garantia constitucional da unicidade." (RE
154.250-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em
15-5-2007, Primeira Turma, DJ de 8-6-2007.)
Os princípios da unicidade e da autonomia sindical
não obstam a definição, pela categoria respectiva, e o
consequente desmembramento de área com a criação de novo
sindicato,
independentemente
de
aquiescência
do
anteriormente instituído, desde que não resulte, para algum
deles, espaço inferior ao território de um Município (CF, art. 8o, II).
(RE 227.642, Rel. Min. Octavio Gallotti, julgamento em 14-12-1998,
Primeira Turma, DJ de 30-4-1999.)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
7
Em sendo assim, inexiste dúvidas quanto à representatividade e
legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo,
consoante inteligência dos arts. 570 e 571 da Consolidação das Leis do
Trabalho1.
De outro lado, no que toca à aventada litispendência, a mesma
não se dá pela mera existência de outras Ações Coletivas propostas por
outros sindicatos porque a defesa de interesses coletivos, difusos e
homogêneos pode ser exercida de forma concorrente entre referidas
entidades, todos legitimados a tanto.
De mesmo modo, não viceja a assertiva de ausente direito
coletivo, difuso ou individual homogêneo porque "não é um pleito genérico do
funcionalismo público, mas um pleito específico de cada uma das categorias do
funcionalismo público estadual, divididos em 29 Secretarias e outras tantas Autarquias,
na medida em cada uma delas recebe diferentes gratificações que podem ou não ser
eventuais”.
Note-se que a conceituação de tais direitos, para suplantar
polêmicas até então existentes, fora traçada pelo Legislador Pátrio no Código
1 Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias econômicas ou
profissionais específicas, na conformidade da discriminação do quadro de Atividades e
Profissões a que se refere o Art. 577, ou segundo as subdivisões que, sob proposta da
Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata Art. 576, forem criadas pelo
Ministro do Trabalho.
...
Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do Parágrafo
único do artigo anterior poderá dissociar-se do Sindicato principal, formando um
Sindicato específico, desde que o novo Sindicato, a juízo da Comissão do
Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de vida associativa regular e de ação
sindical eficiente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
8
de Defesa do Consumidor, mais precisamente em seu art. 81:
“ Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos
consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo
individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será
exercida quando se tratar de:
I - interesses ou direitos difusos, assim
entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de
natureza
indivisível,
de
que
sejam
titulares
pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim
entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de
natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe
de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma
relação jurídica base;

III
-
interesses
ou
direitos
individuais
homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem
comum.”
E o saudoso TEORI ALBINO ZAVASCKI definia os direitos individuais
homogêneos como:
“(...) direitos subjetivos pertencentes a titulares diversos, mas
oriundos da mesma causa fática ou jurídica, o que lhes confere grau de
afinidade suficiente para permitir a sua tutela jurisdicional de forma
conjunta”3.
Trata-se, à evidência, da defesa de interesse difuso e individual
homogêneo, portanto, presente a correspondência temática entre a
pretensão veiculada e a Ação Civil Pública conforme inteligência do art. 1o
3 Reforma do processo coletivo: indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais
homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio
Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). Direito processual coletivo e anteprojeto de
Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
9
da Lei Federal no 7.347/854.
Confira-se à propósito:
APELAÇÃO Ação Civil Pública APEOESP Pretensão
objetivando a nulidade do Convênio de Parceria Educacional
Estado-Município Sentença que julgou extinto o processo, sem
resolução do mérito Inadmissibilidade Inteligência do artigo 1o,
IV, da Lei no 7.347/1985. (0238145-35.2009.8.26.0000, Apelação,
Relator(a): Ana Luiza Liarte, Comarca: Jundiaí, Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Público, Data do julgamento: 30/07/2012).
Este também o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS.
1.
Está
pacificado
nesta
Corte
Superior
o
entendimento no sentido de que há legitimidade extraordinária,
conferida pela Constituição Federal, aos Sindicatos, para defesa,
em juízo ou fora dele, dos direitos e interesse coletivos ou
individuais homogêneos, independentemente de autorização
expressa do associados.
2. Disposições contratuais presentes em todos os
contratos de adesão, configuram homogeneidade no interesse
perseguido em juízo, legitimando a pretensão do Sindicato.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no
REsp 1107839/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 20/08/2012)
4 Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de
responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados: (Redação dada pela Leu no 12.529, de 2011).
l - ao meio-ambiente;
ll - ao consumidor;
III a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IV - a qualquer outro interesse difuso ou coletivo. (Incluído pela Lei no 8.078 de 1990)
V - por infração da ordem econômica; (Redação dada pela Leu no 12.529, de 2011).
VI - à ordem urbanística. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
10
Com efeito, conforme já referido retro, a Constituição Federal,
em seu artigo 8o, III, confere legitimidade às entidades sindicais para defender
em Juízo os interesses da categoria, independentemente de autorização
expressa por parte dos associados, nos seguintes termos:
“Art. 8o - É livre a associação profissional ou sindical,
observado o seguinte: (...)
III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e
interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas;”.
Depreende-se do dispositivo citado que as entidades sindicais
ostentam legitimidade para atuar até mesmo como substitutas processuais de
toda uma categoria profissional.
Sobre o tema discorre HUGO NIGRO MAZZILLI: “a lei ordinária
conferiu às entidades sindicais a possibilidade de atuarem como substitutos
processuais não apenas de seus sindicalizados, mas também de todos os
integrantes da categoria. Assim, detêm hoje legitimação para a defesa
judicial não só dos interesses individuais, mas dos interesses coletivos, em
sentido lato, de toda a categoria. Nesse sentido, já se admitiu com acerto,
possa o sindicato como substituto processual, buscar em juízo a reposição de
diferenças salariais em favor da categoria que represente. Interesses
individuais de caráter não homogêneo só poderão ser defendidos pelo
sindicato ou outras entidades associativas em ações individuais, por meio de
representação; mas interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos
podem ser defendidos pelo sindicato ou associações civis, em ações civis
públicas ou coletivas, por meio de substituição processual.” (g.n. A Defesa dos
Interesses Difusos em Juízo Editora Saraiva 19a edição, pág. 287).
Ainda, neste sentido: "O artigo 8o, III, da Constituição Federal
estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
11
juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da
categoria e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se
tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer
autorização dos substituídos." (STF - RE n° 193.503/SP - DJU de 24.08.07 - Rel. Min.
CARLOS VELLOSO).
Aliás, sobre o ponto, oportunas as ponderadas e judiciosas
manifestações da D. e I. Procuradoria de Justiça que ora se adota como
razões de decidir:
“"De relevo mencionar que a partir da Constituição de
1988, os sindicatos passaram a ter maior reconhecimento e presença no
cotidiano das relações de trabalho, com papel fundamental na
representatividade dos interesses das categorias, tanto assim que suas
disposições foram incluídas no Capítulo dos Direitos Sociais com
diversos princípios.
O sindicato apelado, quando do ajuizamento da demanda
estava regularmente inscrito no Ministério do Trabalho (fls. 225), o que
lhe confere legitimidade para compor o polo ativo da ação coletiva em
substituição processual no interesse da categoria, a teor do quanto
previsto no artigo 8o, inciso III, da CF.
Neste diapasão, vê-se que o mencionado registro
contempla o requisito da unicidade sindical trazido no artigo 8o, II, da
CF2, pelo qual deveria se compreender ser a única entidade sindical que
representa os servidores públicos do Estado de São Paulo.
Ocorre que em se considerando o conceito amplo de
servidor público, que evidentemente contempla o ocupante de função,
cargo ou emprego público, há de se reconhecer como partes legítimas
para defesa dos interesses dos servidores públicos todos os sindicatos já
constituídos na defesa dos direitos dos professores, dos policiais, dos
funcionários da saúde, das autarquias, das fundações, do Poder
Judiciário, do Ministério Público e também pelo apelado, que no caso
abrangeria todos eles dado o espectro de sua atuação conforme
delimitado no seu Estatuto Social a fls. 35/36.
Neste caso em especial, considerando essa de atuação, vê-
se que tem legitimidade para o ajuizamento da presente ação, contudo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
12
em que pese o princípio da unicidade sindical, tal não impediu nem
impede que outras entidades sindicais o façam com o mesmo objeto aqui
discutido, no interesse específico da categoria que representam.
Tanto por isso, como informado pelo próprio apelante, há
diversas ações com o mesmo objeto em trâmite, todas ajuizadas por
entidades representativas de categorias do serviço público estadual.
Diante disso, não é o caso de descumprimento da
unicidade sindical como ponderado pela apelante, mas sim de
legitimidade concorrente e disjuntiva para o ajuizamento de ações
coletivas, e de reconhecimento de litispendência, ainda que parcial.
É que em ações coletivas, por serem vários os legitimados
legalmente autorizados a atuar na defesa do mesmo interesse, a análise da
litispendência se limita à causa de pedir e ao pedido, conforme observa
Fredie Didier Jr.: “Cumpre lembrar, ainda, que é possível cogitar de
litispendência/coisa julgada mesmo sem a existência da chamada tríplice
identidade (art. 301, § 2o, do CPC). No âmbito das causas coletivas, a
verificação da litispendência e da coisa julgada prescinde da identidade
(basta a identidade de pedido e da causa de pedir). Nas causas coletivas,
há inúmeros co-legitimados legalmente autorizados a atuar na defesa do
mesmo interesse, do mesmo direito, cuja titularidade pertence a um único
sujeito de direitos (a coletividade). Logo, o que importa para a
configuração da identidade de demandas é a precisa correspondência
entre o pedido e a causa de pedir, uma vez que vários são os
extraordinariamente legitimados a demandar no interesse do sujeito
titular da relação substancial deduzida(“o agrupamento humano”).”
(Curso de Direito Processual Civil, Volume 1, 11a edição, editora
jusPodivm, página 544).
Destaca-se que como a representatividade do sindicato
autor é mais ampla do que os das demais ações em curso noticiadas pela
apelante, por se tratarem de segmentos de categorias de servidores, a
extinção deste feito não é recomendada sob pena de subtração ao direito
de ação para aqueles que não estão abrangidos nas demais demandas. A
reunião dos processos também não se mostra adequada porque a maioria
está em fase avançada, e a suspensão dos autos com base no artigo 313,
V, “a”, do CPC traria insegurança jurídica, na medida em que para
aqueles servidores não contemplados nas demais ações.
Não há prejuízo à continuidade do feito, já que é na fase
de execução que a coletividade de servidores não contemplados pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
13
outras ações será individualizada, e naturalmente excluídos aqueles
alcançados por outros títulos executivos.
Por outro lado, veja-se que o interesse coletivo é patente
na medida em que se busca provimento jurisdicional objetivando o
recálculo de benefícios instituídos por lei, percebidos mensalmente,
embora com base de cálculo incorreta, daí a utilidade da demanda por
representar repercussão direta nos vencimentos dos servidores, bem
assim pela necessidade do provimento jurisdicional como única forma de
alcançar a pretensão formulada. " (fls. 413/416).
E não se está ante pleito genérico porque adequadamente
delimitada a questão e circunscrita à base de cálculo dos adicionais
temporais designados por sexta-parte e quinquênio.
O ponto atinente à alegada multiplicidade de gratificações e
vantagens das diversas categorias profissionais e carreiras de Estado é
subordinado à base de cálculo e sua identificação, passível de classificação
como eventual, transitória e permanente, como adiante apreciado.
O c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se
manifestar à respeito em caso análogo:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.
PEDIDO GENÉRICO. TUTELA COLETIVA. CABIMENTO.
1. A ação coletiva permite que o pedido mediato
seja formulado de forma genérica. Precedentes do STJ.
2. Ademais, no caso, está definido no pedido
situação em que é perfeitamente possível delinear como
obrigação de não fazer, não havendo falar em generalidade.
3. No tocante ao argumento de que a penalidade
aplicada não está prevista em lei, o insurgente não combate o
fundamento do decisum monocrático, no sentido que tal matéria
não se encontra prequestionada (Súmula 282/STF, aplicada por
analogia), o que impossibilita o conhecimento do recurso quanto
ao ponto.
4. Agravo Regimental parcialmente conhecido e,
nessa parte, não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1408382/PB,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
14
04/11/2014, DJe 27/11/2014).
Destarte, porque insubsistentes, rejeitam-se as preliminares
opostas.
3. Do Mérito.
Não comporta reforma a r. Sentença recorrida.
O cerne da questão trazida à colação da Turma julgadora diz
respeito às bases de cálculo dos adicionais de tempo de serviço
denominados quinquênio e sexta-parte, e as verbas que as integrariam.
O sindicato autor pretende o reconhecimento de que as outras
verbas por ele percebidas em caráter permanente sejam consideradas para
efeitos de cômputo dos adicionais e, para tanto, em síntese, argumenta que
estas verbas integram o vencimento.
Por primeiro, não há óbice da consideração da denominadas
gratificações com base no art. 37, XIV, da Constituição Federal na medida em
que a norma em comenta preconiza a impossibilidade de dupla
consideração de vantagens e acréscimos para posteriores efeitos, isto é, veda
o chamado repique de vantagens. Tal não ocorre na pretensão do autor na
medida em que o que se busca é tão somente sua consideração na base de
cálculo de vantagem constitucionalmente a ele conferida.
Neste particular, a incidência de dois ou mais “quinquênios”
deve-se dar de maneira isolada a fim de se evitar o descabido “bis in idem”
de adicionais, isto é, o quinquênio sobre quinquênio tal como existia sob a
égide constitucional pretérita.
Feito
estes
esclarecimentos
iniciais,
passemos
à
análise
pormenorizada da questão posta.
Os adicionais por tempo de serviço designados por quinquênio e
sexta-parte estão ambos previstos no art. 129 da Constituição do Estado de
1989, que abaixo se transcreve:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
15
Artigo 129 - Ao servidor público estadual é assegurado o
percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo, por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no
artigo 115, XVI, desta Constituição. Grifou-se.
Embora de matriz constitucional o adicional por tempo de
serviço quinquênio, sua conceituação coube à legislação estadual inferior,
mais precisamente, ao art. 127 da Lei Estadual n. 10.261/68, Estatuto dos
Funcionários Públicos do Estado: “O funcionário terá direito, após cada
período de 5 (cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por
tempo de serviço, calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o
vencimento ou remuneração, a que se incorpora para todos os efeitos”.
Também há norma disciplinadora da vantagem em comento no
art. 11 da Lei Complementar Estadual no 712/93, aplicável a determinadas
classes de servidores, nos termos disciplinados em referido diploma legal:
“Artigo 11 - A retribuição pecuniária dos servidores abrangidos
pelo Plano compreende, além dos vencimentos ou salários, na forma
indicada no artigo 9o desta lei complementar, as vantagens pecuniárias
abaixo enumeradas:
I - adicional por tempo de serviço, de que trata o artigo 129 da
Constituição do Estado, que será calculado na base de 5% (cinco por cento)
por quinquênio de serviço sobre o valor dos vencimentos, não podendo essa
vantagem ser computada nem acumulada para fins de concessão de
acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos
do inciso XVI do artigo 115 da mesma Constituição;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
16
Vislumbra-se com facilidade que o legislador estadual dispôs que
referido adicional deve incidir sobre o vencimento ou remuneração do
servidor, a ela se incorporando para todos os efeitos.
Não há porque vicejar a pretensa distinção entre vencimento e
vencimentos sob a assertiva de que a referência ao primeiro afasta a
incidência do adicional de tempo de serviço sobre as demais vantagens
percebidas de maneira permanente pelo servidor público.
Primeiro,
porque
a
aventada
diferença
de
tratamento,
emergente das definições legais constantes dos arts. 40 e 41 da Lei Federal no
8.112/905 (norma que dispõe sobre o regramento jurídico dos servidores
públicos civis da União) -- e com longas páginas dedicas pelos doutrinadores
pátrios não é passível de identificação na hipótese jurídica apreciada nestes
autos.
Isto porque, conforme acima destacado e grifado à exaustão,
tanto o constituinte estadual como o legislador infraconstitucional deixou
assentado de forma cristalina que o adicional de tempo deverá observar “os
vencimentos” ou a “remuneração”.
Neste particular, ensina José dos Santos Carvalho Filho que :
“Remuneração é o montante percebido pelo
servidor público a título de vencimentos e de vantagens
pecuniárias. É portanto, o somatório das várias parcelas
pecuniárias a que faz jus, em decorrência de sua situação
funcional.
5 Confira-se o teor dos citados artigos:
Art. 40. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com
valor fixado em lei.
Art. 41. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens
pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
17
Vencimento é a retribuição pecuniária que o
servidor percebe pelo exercício de seu cargo conforme a
correta conceituação prevista no estatuto funcional federal”6
Edmir Netto de Araújo de seu turno, com a acuidade e precisão
que lhe são peculiares, salienta que:
“Quanto se diz vencimento, não é o mesmo que
dizer remuneração. Esta, no direito positivo (p. ex., LC n. 180/78,
art. 61) é a retribuição pelo efetivo exercício (vencimento,
padrão) mais as quotas de produtividade atribuídas por lei,
todavia, o uso constante atualmente considera remuneração
termo genérico que abrange o vencimento mais vantagens
pecuniárias atribuídas por lei, de forma permanente, e tal
acabou sendo consagrado pelo art. 41 da Lei n. 8.112/90.
...
Em épocas passadas, o vencimento e as diversas
vantagens
pecuniárias
que
o
funcionário
recebia
eram
designadas pela denominação genérica de vencimentos (no
plural), ou mesmo de estipêndio, assimilados à noção atual de
remuneração,
o
que
causava
não
poucas
dúvidas
interpretativas (vencimento seria a referência mais grau,
vencimentos, o conjunto de vencimento e vantagens) nos
ordenamentos constitucionais e infraconstitucionais anteriores,
que falavam em vencimentos. A Constituição atual, embora
também fale em “vencimentos”, da mesma forma se refere a
6 FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito
Administrativo. 21a ed. rev. ampl. e atual. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2009, pág. 697.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
18
“remuneração” (art. 37, X, XI, XII, XIII, XV, XVI e outros), dando a
entender que são coisas diferentes, como afinal se precisou em
normas infraconstitucionais. Mas as flutuações interpretativas
ainda persistem, pois vários autores continuaram usando aquele
raciocínio”.7
Tendo por base estas premissas, não há porque prosperar a
distinção que lastreia a insurgência das requeridas Fazenda do Estado de São
Paulo e São Paulo Previdência (SPPREV).
No caso em apreço, as próprias requeridas reconhecem que
pare das vantagens efetivamente percebidas pelos servidores não são
incluídas na base de cálculo do referido adicional e justamente neste ponto
apoia-se o descontentamento do Sindicato.
E com razão.
Ora, data venia as Doutas posições em contrário, não há como
se aceitar a tese de que o adicional apenas incide sobre o vencimento base
do servidor público sem considerar as demais vantagens do cargo que ele
ocupa e exerce.
Esta interpretação não é consentânea com a melhor doutrina e
jurisprudência e, acima de tudo, ofende os mais comezinhos princípios de
Direito Constitucional e Administrativo, quais sejam, o da igualdade e da
moralidade.
É inadmissível que o Estado adote política remuneratória que, por
vias transversas, acabe por tolher direitos assegurados na Carta Magna aos
servidores e que encontram institutos equivalentes para os trabalhadores da
iniciativa privada e correspondente a acréscimos salariais pelo tempo de
serviços prestados à entidade empregadora.
O que se nota, na verdade, é que afora o indigitado “salário
7 ARAÚJO, Edmir Netto. Curso de Direito Administrativo. 5a ed. rev. atual São Paulo: Saraiva, 2010.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
19
base” outras verbas integram, de maneira regular e habitual, os vencimentos
do servidor.
E, muito embora tais verbas recebam, por vezes, a designação
de “gratificação”, ou assemelhadas, não representam elas recompensas ou
prêmio por serviço extraordinário, fora do habitual ou esporádico, mas, sim,
retribuição comum pelos serviços prestados pelos servidores.
Desta forma, imperioso que o adicional por tempo de serviço
quinquênio incida sobre todas estas verbas que claramente integram o
vencimento padrão do servidor de forma permanente.
Confira-se, por fim, r. julgados deste Colendo Tribunal de Justiça
em casos como os dos autos:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Adicional por tempo
de serviço
Extensão sobre a totalidade de vencimentos

Inadmissibilidade
Incidência sobre o salário padrão mais
vantagens e benefícios Artigo 129 da Constituição Estadual
Artigo 37, XIV, da Constituição Federal Admissibilidade quanto
às vantagens incorporadas
Incide a sexta-parte sobre
vantagens e benefícios incorporados, na forma, inclusive, do
disposto no artigo 37, XIV, da Carta Magna
Recurso não
provido. (TJSP, Apelação Cível n. 670.863-5/8 São Paulo 12a
Câmara de Direito Público Relator: Luiz Burza Neto 15.08.07
V.U. Voto n. 8.451).
FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL Vencimentos
Pretensão ao recálculo de adicionais por tempo de serviço
(quinquênios), tendo por base, a integralidade de seus
vencimentos (salário base, todas as gratificações, prêmios e
demais vantagens)
Admissibilidade, apenas, em relação às
verbas incorporadas aos vencimentos ou proventos - Emenda
Constitucional n. 19/1998
Artigo 37, inciso XIV da Constituição
Federal Inviabilidade, assim, do cômputo do adicional sobre as
verbas e gratificações eventuais e precárias, que são percebidas
enquanto o agente presta o serviço que as enseja (“Pró-labore
faciendo”) - Acréscimos pecuniários percebidos por servidor
público não serão computados nem acumulados para fim de
concessão
de
acréscimos
ulteriores,
sendo
exigida
sua
observância, a partir da vigência do dispositivo Ajuizamento de
ação para o recebimento de eventuais diferenças, por servidores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
20
ativos e inativos Procedência decretada, excluídas todavia, as
verbas
eventuais
e
precárias,
observada
a
prescrição
qüinqüenal e a vedação ao “efeito repique” ou cascata -
Recurso dos autores provido em parte, sendo desprovido o da
fazenda pública. (TJSP, Apelação Civil n. 673.371-5/4 São Paulo
- 7a Câmara de Direito Público - Relator: Guerrieri Rezende -
30/08/07 - VU - voto n. 24.285).
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Adicional por tempo
de serviço - Consideração dos vencimentos integrais como base
de cálculo - Necessidade - Recursos improvidos. (TJSP -
Apelação Cível n. 438.599-5/0-00 - São Paulo - 7a Câmara de
Direito Público - Relator: Nogueira Diefenthäler - 12.12.05 - V.U. -
Voto n. 744).
FUNCIONÁRIO AUTÁRQUICO - DER - Inativo -
Adicional por tempo de serviço - Cálculo sobre a totalidade dos
proventos, excluídas a sexta-parte e as vantagens eventuais -
Admissibilidade - Apostilamento dos títulos dos autores e
pagamento das diferenças - Recurso parcialmente provido. (JTJ
279/109).
Desse modo, assiste razão ao Sindicato autor em seu pleito pelo
recálculo da adicional por tempo de serviço designado por “quinquênio” e
sexta-parte inserindo-se em sua base de cálculo as gratificações permanentes
e desde que incorporadas.
Neste ponto, convém anotar a recente publicação pelo Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça da Súmula no 31:
As gratificações de caráter genérico, tais como GAP, GTE, GASS,
GAM, incorporam-se aos vencimentos, provento e pensões.
E, finalmente, por oportuno, destaque-se as lições de Hely Lopes
Meirelles, acerca dos adicionais por tempo de serviço: "pelo sentido de justiça
que tal acréscimo representa para aqueles que há mais tempo se dedicam
ao serviço público, e nos quais se presume maior experiência e mais
eficiência no desempenho de suas funções, o que justifica o acréscimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
21
estipendiário, sem correr os azares de uma eventual promoção”. ... "é
irretirável
do
funcionário
precisamente
porque
representa
uma
contraprestação de serviço já feito. É uma vantagem pessoal, um direito
adquirido para o futuro. Sua 'conditio juris' é apenas e tão-somente o tempo
de serviço já prestado, sem se exigir qualquer outro requisito da função ou do
servidor... "(HELY LOPES MEIRELLES, "Direito Administrativo Brasileiro", Ed.
Malheiros, 2000, 25a ed., p. 443).
De outra parte, afora o recálculo cabível, de rigor também a
condenação da Fazenda do Estado no pagamento das diferenças advindas
deste recálculo desde a data em que devidas até o seu efetivo pagamento.
No tocante à correção monetária dos valores devidos, não se
olvide o contido na Súmula n. 682 do Excelso Supremo Tribunal Federal: “NÃO
OFENDE A CONSTITUIÇÃO A CORREÇÃO MONETÁRIA NO PAGAMENTO COM
ATRASO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS.”
Aliás, neste particular, este sodalício também já se manifestou à
respeito:
SERVIDOR PÚBLICO - Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza - Vencimentos - Adicional por tempo
de serviço pago com atraso - Competência da Justiça Comum
Estadual - Base de cálculo que deve corresponder à efetiva
remuneração do servidor - Diferença entre o valor pago e o valor
devido que deve ser atualizada até a data da satisfação do
crédito do servidor - Recursos não providos. (TJSP - Apelação
Cível n. 10.726-5 - São Paulo - 8a Câmara de Direito Público -
Relator: Antonio Villen - 17.12.97 - V.U.).
SERVIDOR AUTÁRQUICO - Professor - Adicional por
tempo de serviço pago com atraso - Correção monetária que
deverá ser calculada com base nos vencimentos devidos, mês a
mês, e a partir de então - Acórdão alicerçado em julgamento
anterior da Câmara - Sentença mantida - Recurso não provido.
(TJSP - Apelação Cível n. 10.820-5 - São Paulo - 2a Câmara de
Direito Público - Relator: Aloísio de Azevedo - 05.02.98 - V.U.)
SERVIDOR AUTÁRQUICO - Estadual - Adicional por
tempo de serviço pago com atraso - Correção monetária que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
22
deverá ser calculada com base nos vencimentos devidos, mês a
mês, e a partir de então. (TJSP - Apelação Cível n.o 233.960-1 -
São Paulo - 1a Câmara Civil Férias - Relator: Luís de Macedo
-07.08.95 - V.U).
Destarte, de rigor era a procedência da demanda.
Quanto aos consectários legais, correção monetária e juros de
mora, deverá ser observado o quanto decidido em definitivo pelo C. Supremo
Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema
no 810).
E não se há por ter por ilíquida a sentença porquanto bem
delimitados os contornos do reconhecimento judicial do direito pleiteado e
passível de apuração regular em sede de execução.
Aliás, ainda que nulidade se pudesse arguir, tal competiria ao
autor arguir conforme decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
“SENTENÇA ILÍQUIDA. PEDIDO CERTO. ARTS. 459,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
E
460
DO
CPC.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO. - Segundo a jurisprudência desta Corte, não
estando o Juiz convencido da procedência da extensão do
pedido certo formulado pelo autor, pode reconhecer-lhe o
direito, remetendo as partes para a liquidação. Interesse recursal
em argüir a nulidade da decisão restrito ao demandante.
Incidência da súmula no 83-STJ. Recurso especial não
conhecido.” (REsp 162.194/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO,
QUARTA TURMA, julgado em 07/12/1999, DJ 20/03/2000, p. 76).
De mesmo modo, não se olvide que “É o autor quem fixa os
limites da lide, ou seja, o princípio da correlação ou adstrição entre o pedido
e a decisão judicial, de que trata o art. 128 do CPC, bem como os arts. 2o e
460 do CPC, faz referência ao que foi deduzido pelo autor, em sua petição
inicial. 7. Enquanto a tutela condenatória tem por finalidade à eliminação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
23
crise de inadimplemento, a declaratória é aquela que visa à eliminação da
crise de certeza sobre a existência de determinado direito ou relação
jurídica.” (REsp 1394650/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/03/2014, DJe 31/03/2014).
Por derradeiro, considerando o desfecho do presente recurso, de
rigor a observância da novel disciplina relativa aos honorários advocatícios
constantes do § 11o do art. 85 do novo Código de Processo Civil, impõe-se
majorar os honorários advocatícios em razão dos debates havidos em seara
recursal e devidos pelas requeridas-apelantes Fazenda do Estado de São
Paulo e São Paulo Previdência (SPPREV).
Deste modo, tendo em conta o trabalho adicional realizado em
sede recursal pela parte adversa, hei por bem majorar em 10% (dez por
cento) o montante a ser arbitrado pelo Magistrado em sede de liquidação,
afastando-se, assim, do patamar mínimo legal.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões postas no sem violar a
Constituição
Federal
ou
qualquer
lei
infraconstitucional,
restando
expressamente prequestionados todos os artigos implícita e explicitamente
mencionados.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, rejeitadas as preliminares,
nego provimento ao apelo da Fazenda do Estado de São Paulo e São Paulo
Previdência (SPPREV), majorados os honorários advocatícios a serem
arbitrados em sede de liquidação, mantida a r. Sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016571-16.2013.8.26.0053 -Voto no 35.131
24
Sidney Romano dos Reis
Relator